Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR.
1. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o serviço prestado pela instituição financeira/apelada.
2.1. O consumidor/apelante não se desincumbiu do ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, já que não provou a falha dos serviços bancários prestado pelo banco/apelado.
3. “O protesto realizado no exercício regular de direito do credor não ofende direitos de personalidade do devedor. Portanto, não enseja compensação por danos morais.”. (Acórdão 1891684, 07146668720238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.